Tribunal: TJSP
Processo: 2261435-93.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Contribuição Sindical Rural
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO – ARTIGO 966, V, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADA NÃO RECONHECIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I e VI, DO CPC/15. 1. Requisitos

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO – ARTIGO 966, V, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADA NÃO RECONHECIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I e VI, DO CPC/15. 1. Requisitos da ação rescisória, previstos no artigo 966, V, do CPC/15, não preenchidos. 2. A parte ora autora (Catuaí Participações Ltda.) e o executado (Juarez Alves de Araújo) representam o mesmo devedor, para os fins de execução do título judicial, uma vez considerado o acolhimento do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica e a caracterização do desvio de finalidade e confusão patrimonial. 3. O recebimento e o processamento da ação rescisória prestigiaria, apenas e tão-somente, a má-fé. 4. O executado (Juarez Alves de Araújo) está utilizando, indevidamente, a sociedade empresarial como instrumento para alcançar o objetivo de frustrar o pagamento do crédito já reconhecido judicialmente. 5. Petição inicial, indeferida. 6. Processo (ação rescisória), julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/15.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000117981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no
2261435-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é autor CATUAÍ
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
é
réu
CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DA
AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a petição inicial e julgaram
extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI,
do CPC/15. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANA
LIARTE (Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER, OSVALDO MAGALHÃES,
PAULO BARCELLOS GATTI, MARIA LAURA TAVARES E FERREIRA
RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 24846
AÇÃO RESCISÓRIA No 2261435-93.2019.8.26.0000
COMARCA: Capital
AUTORA: Catuaí Participações Ltda.
RÉ: Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil
CNA
INTERESSADO: Juarez Alves de Araújo
AÇÃO RESCISÓRIA
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
PRETENSÃO À
DESCONSTITUIÇÃO
DO
V.
ACÓRDÃO
RESCINDENDO
ARTIGO 966, V, DO CPC/15

IMPOSSIBILIDADE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL

TERCEIRO
JURIDICAMENTE
INTERESSADA NÃO RECONHECIDO EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ARTIGO
485, I e VI, DO CPC/15. 1. Requisitos da ação rescisória,
previstos no artigo 966, V, do CPC/15, não preenchidos. 2.
A parte ora autora (Catuaí Participações Ltda.) e o
executado (Juarez Alves de Araújo) representam o mesmo
devedor, para os fins de execução do título judicial, uma vez
considerado o acolhimento do Incidente de Desconsideração
Inversa da Personalidade Jurídica e a caracterização do
desvio de finalidade e confusão patrimonial. 3. O
recebimento e o processamento da ação rescisória
prestigiaria, apenas e tão-somente, a má-fé. 4. O executado
(Juarez Alves de Araújo) está utilizando, indevidamente, a
sociedade empresarial como instrumento para alcançar o
objetivo de frustrar o pagamento do crédito já reconhecido
judicialmente. 5. Petição inicial, indeferida. 6. Processo
(ação rescisória), julgado extinto, sem resolução de mérito,
com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/15.
Trata-se de ação rescisória, ajuizada pela pessoa
jurídica, Catuaí Participações Ltda., contra a Confederação Nacional da
Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, fundamentada no artigo 966, V,
do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
A parte autora sustentou, em resumo, o seguinte: a)
o v. acórdão rescindendo violou, literalmente, o artigo 2o da Lei Federal
no 8.022/90; b) jurisprudência favorável à pretensão.
A petição inicial está acompanhada do instrumento
da procuração e documentos (fls. 17/577).
É o relatório.
A hipótese é de indeferimento da petição inicial e a
extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 485, I e VI, do CPC/15. Isso porque, não preenchidos os
requisitos que poderiam autorizar o recebimento e o processamento da
ação rescisória.
Trata-se
de
ação
rescisória,
tendente
à
desconstituição do v. acórdão de fls. 34/40, proferido pela C. 4a Câmara
de Direito Público, em 11.7.2.011, nos autos do recurso de apelação no
0113969-86.2006 (antigo no 994.06.113969-1), Rel. o Eminente Des.
Thales do Amaral que, por votação unânime, ratificou a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, a procedência da ação de procedimento
ordinário e o reconhecimento do direito da parte ora ré ao recebimento
da contribuição sindical rural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
É certo que o artigo 967, inciso II, do CPC/15 prevê
a legitimidade ativa do terceiro juridicamente interessado, para o
ajuizamento da ação rescisória. Porém, não é o caso da parte autora.
Pois bem. A inclusão da parte autora, na fase de
execução, decorre do acolhimento do Incidente de Desconsideração
Inversa da Personalidade Jurídica, instaurado mediante a provocação da
exequente (Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil
- CNA).
Aliás, a respectiva motivação judicial é no sentido
de que o executado (Juarez Alves de Araújo) utilizou, maliciosamente, a
sociedade empresarial para a ocultação de recursos financeiros (titular,
aparentemente, de 92% das cotas sociais), caracterizando, por via de
consequência, desvio de finalidade e confusão patrimonial (fls. 43/45 e
520/524).
Como se vê, a parte autora (Catuaí Participações
Ltda.) e o executado (Juarez Alves de Araújo), na realidade,
representam, em última análise, o mesmo devedor, para fins de execução
do título judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Daí porque, o recebimento da petição inicial, nestas
condições, possibilitaria, na verdade, o ajuizamento da ação rescisória,
pelo próprio e referido executado, após o decurso de mais de 8 anos do
trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo, o que é inadmissível.
De outra parte, é relevante consignar que o r.
pronunciamento jurisdicional, proferido no âmbito do aludido Incidente
de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, já transitou em
julgado, conforme a certidão reproduzida a fls. 524.
Outrossim, o recebimento e processamento da ação
rescisória prestigiaria, apenas e tão-somente, a má-fé.
Com efeito. O executado (Juarez Alves de Araújo),
repita-se, está utilizando, indevidamente, a sociedade empresarial como
instrumento para alcançar o objetivo de frustrar o pagamento do crédito
já reconhecido judicialmente, em favor da Confederação Nacional da
Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA.
Finalmente, as mesmas partes, autora e executado,
acima mencionadas, são representadas, coincidentemente, pelo mesmo
escritório de advocacia (fls. 17, 109 e 527). Fica o registro!
Portanto, a extinção do processo (ação rescisória),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do
CPC/15, é de absoluto rigor. Custas e despesas processuais, na forma da
legislação pertinente. Honorários advocatícios incabíveis, na espécie,
tendo em vista a ausência de citação e de instauração do contraditório.
Ante
o
exposto,
JULGA-SE
EXTINTO
O
PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485,
I e VI, do CPC/15, nos exatos termos da fundamentação. Outrossim,
certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
FRANCISCO BIANCO
Relator